Tribunal: TJSP
Processo: 0089362-33.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000136848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0089362-33.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado AUGUSTO
APARECIDO CINTRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
ministerial para condenar Augusto Aparecido Cintra como incurso no artigo 304,
caput, c.c. o artigo 297, caput, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena corpórea por uma restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade, na forma e destinação a serem fixadas pelo
Juízo das Execuções Penais, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso
legal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089362-33.2018.8.26.0050 São Paulo
2
VOTO No 45054
APELAÇÃO No 0089362-33.2018.8.26.0050 - PD
COMARCA: SÃO PAULO - 19a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: AUGUSTO APARECIDO CINTRA
Apelação. Artigo 304, “caput”, c.c. o artigo 297, “caput”,
ambos do Código Penal. Sentença absolutória. Recurso
ministerial requerendo a condenação do réu nos termos da
denúncia. Acolhimento. Conduta típica. Pena, regime prisional
aberto e substituição da pena corporal por penas alternativas.
Recurso ministerial provido.
Pela r. sentença de fls. 195/196, cujo relatório fica adotado,
AUGUSTO APARECIDO CINTRA foi absolvido da prática do crime
previsto no artigo 304, caput, c.c. o artigo 297, caput, ambos do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código
de Processo Penal.
Inconformado, apela o i. membro do Parquet, requerendo a
condenação do apelado nos exatos termos da inicial (fls. 204/210).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões
(fls. 213/215), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento do apelo (fls. 220/222).
Este é o relatório.
Malgrado o respeitável entendimento do douto Magistrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089362-33.2018.8.26.0050 São Paulo
3
sentenciante, a condenação se impunha.
Consta da denúncia que, no dia 24 de setembro de 2018,
por volta das 16h45m, na Rua Caetanópolis, altura no no 100,
Bairro Jaguaré, nesta cidade e comarca da Capital, o réu Augusto
Aparecido Cintra fez uso de documento público falsificado.
Segundo restou apurado, o réu, que era pessoa procurada
pela Justiça, ao ser abordado por policiais, apresentou cédula de
identidade que ostentava sua fotografia e estava em nome de
Valmir Aparecido Oliveira.
Contudo,
durante
a
abordagem,
Augusto
acabou
confessando informalmente aos policiais a prática do crime,
esclarecendo sua verdadeira identidade (fls. 126/127).
Assim resumidos os fatos, tem-se que, na fase policial, o
réu permaneceu em silêncio (fls. 06). Em Juízo, confessou o delito,
dizendo que era foragido da justiça e sabia da existência de
mandado de prisão em seu desfavor (mídia).
A confissão judicial do acusado encontra-se em sintonia
com os demais elementos de prova constantes dos autos.
De fato, a confissão judicial do réu, as declarações dos
policiais militares (fls. 04/05 e mídia), acrescidas do auto de prisão
em flagrante (fls. 02/03), do boletim de ocorrência (fls. 07/10), do
auto de exibição e apreensão (fls. 17/18) e do laudo pericial (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089362-33.2018.8.26.0050 São Paulo
4
177/180) servem como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Os policiais militares Erickson Rodrigues dos Santos e
Fabio Aparecido Teles da Silva, em depoimentos coerentes e
harmônicos com os prestados na fase extrajudicial, asseveraram
que suspeitaram do veículo conduzido pelo acusado Augusto e
decidiram abordá-lo. Solicitaram o documento do veículo e do
acusado, que se identificou como Valmir Aparecido Oliveira, e nada
de ilícito foi constatado. Contudo, em dado momento, o apelado
acabou confessando que se chamava Augusto e que era foragido da
justiça.

Não há razão para se duvidar das palavras dos policiais,
que merecem total credibilidade. A presunção juris tantum de que
agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou
sequer arranhada. Ademais, a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos
atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade
desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte
dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos
autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.
Como se vê, há provas suficientes a embasar a condenação
do apelado.
Ora, respeitado o entendimento do MM. Juiz de primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089362-33.2018.8.26.0050 São Paulo
5
grau, a conduta do réu, a meu aviso, é típica. A propósito, a
jurisprudência é farta ao reconhecer que o crime de uso de
documento falso se tipifica independentemente da apresentação
espontânea ou por exigência de autoridade, não sendo necessária,
também, a prova do dano efetivo. De fato, “é pacífico que, para
a condenação pelos crimes de falso, basta a potencialidade
apta a enganar e a prejudicar, não sendo exigida prova do
dano efetivo” (RECr 93.292-RJ, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ
101(1)311). Ora, “se alguém exibe porque quer exibir o
documento falso, ainda que tenha sido a autoridade a
solicitar
a
identificação,
faz
uso,
utiliza,
espontaneamente, age conscientemente, praticando a conduta
tipificada no art. 304 do CP (uso de documento falso). O ato
da autoridade de exigir os documentos equivale a solicitar,
permitindo a resposta de não os possuir. Assim, se há
exibição, esta é voluntária” (TJSP RT 653/280). No mesmo
sentido: TJSP RT 577/338, 653/287.
Em suma, a conduta do acusado Augusto caracteriza, à
toda evidência, o crime previsto no artigo 304, caput, c.c. o artigo
297, caput, ambos do Código Penal.
Nesse
sentido,
também,
o
entendimento
do
ilustre
Procurador de Justiça oficiante:
“Pouco importa a espontaneidade do infrator quanto à
mostra do documento falso a outra pessoa a quem pretenda
iludir. Se não, vejamos:
·'Uso de documento falso (C.Pen., art. 304):
não o descaracterizam nem o fato de a exibição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089362-33.2018.8.26.0050 São Paulo
6
cédula de identidade e de carteira de habilitação
terem sido exibidas ao policial por exigência deste
e não por iniciativa do agente - pois essa é a
forma normal de utilização de tais documentos -,
nem a de, com a exibição, pretender-se inculcar
falsa identidade, dado o art. 307 C. Pen. é um tipo
subsidiário'.” (fls. 221).
Passo à análise da pena.
Atento à diretriz do art. 59 do CP, fixo a pena-base no
mínimo legal. Para que não fique sem registro, observo que em
sendo básica fixada no patamar mínimo, é incabível a redução da
pena em virtude de aplicação da atenuante da confissão, ora
reconhecida, consoante orientação emanada da Súmula no 231 do
STJ. De fato, as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65 do
Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não
integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas. Daí por que, ao
reconhecê-las, é vedado ao Juiz abrandar a reprimenda aquém do
piso mínimo previsto pelo legislador. À míngua de elementos
modificadores, a pena do apelado fica estabelecida em 02 (dois)
anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso
mínimo.

Ante as favoráveis condições pessoais, fixo o regime inicial
aberto e substituo a pena corpórea por uma restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual
período, na forma e destinação a serem estabelecidas pelo Juízo
das Execuções Penais, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089362-33.2018.8.26.0050 São Paulo
7
no piso legal, sem prejuízo da multa fixada no preceito secundário
da norma.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial para
condenar o réu Augusto Aparecido Cintra como incurso no artigo
304, caput, c.c. o artigo 297, caput, ambos do Código Penal, à pena
de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo, substituída a pena corpórea por uma
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, na forma e destinação a serem fixadas pelo Juízo das
Execuções Penais, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
piso legal.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)